Tribunal: TJDFT
Processo: 0002853-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002853-97.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WANDERSON ALVES DA COSTA REPRESENTANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário (ID 14083644, p. 140/141). Não houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior (certidão de ID 14083644, p. 144). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16103674). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019